Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO. DUPLO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFESA AUTÔNOMA EM AUTOS PRÓPRIOS. RITO DO ARTIGO 525 DO CPC. PRECEDENTES STJ.
1. É inequívoco que o Juízo a quo arbitrou honorários em decorrência da rejeição infrutífera utilizada como defesa em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Ocorre que, quanto ao tema, a impugnação, ao contrário dos embargos à execução, não é mecanismo de contraditório e ampla defesa que desafia o arbitramento de honorários em razão do insucesso. 1.2. A análise do cumprimento de sentença originário confirma que os honorários advocatícios, decorrentes da fase satisfativa, e em consequência do não pagamento espontâneo, já estavam incluídos no valor global apresentado pela contadoria antes da decisão agravada, que arbitrou novo montante com nova base de cálculo (excesso não demonstrado).
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas no 407, 408, 409 e 410), firmou a tese de que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença".
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.